Tribunal: TJMT
Processo: 0007229-61.2007.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007229-61.2007.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DOS PEQUENOS EMPRESARIOS, MICROEMPRESARIOS E MICROEMPREENDEDORES DA GRANDE CUIABA - SICREDI EMPREENDEDORES MT - CNPJ: 04.904.878/0001-02 (APELANTE), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (REPRESENTANTE), MANOEL NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 110.244.375-15 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARIA DA CONCEICAO ARRUDA DE ARAUJO - CPF: 992.462.601-04 (APELADO), MARIO RIBEIRO DE SA - CPF: 026.574.901-82 (ADVOGADO), MARIA DA CONCEICAO ARRUDA DE ARAUJO - CPF: 992.462.601-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE DESISTÊNCIA – EXECUTADO CITADO POR EDITAL – DEFENSORIA PÚBLICA NOMEADA CURADORA ESPECIAL – VERBA HONORÁRIA DEVIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Em caso de desistência da Execução o exequente deve arcar com os ônus de sucumbência, por força do princípio da causalidade.

É devido o pagamento de honorários advocatícios quando o pedido é posterior à constituição de patrono pelo executado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Execução de Título Extrajudicial extinta com amparo no art. 485, VIII, do CPC em razão da desistência, com condenação do exequente a arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios de R$ 1.500,00 em favor da Defensoria Pública.

O apelante aduz que os ônus de sucumbência devem ser atribuídos ao executado, em razão do princípio da causalidade.

Contrarrazões no Id. 165199432.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme entendimento do STJ, os honorários advocatícios serão devidos quando a desistência da Execução for posterior à constituição de procurador pelo executado.

Neste caso, o executado foi citado por edital e a Defensoria Pública atuou como curadora especial, portanto é devido o pagamento da verba honorária pelo exequente, em razão do princípio da causalidade.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO EXEQUENTE.

1. A sucumbência, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, tem por norte a aplicação do princípio da causalidade, de modo que a parte que suscitou instauração do processo deverá suportar os ônus sucumbenciais.

Consoante o princípio da causalidade, os honorários advocatícios são devidos quando o credor desiste da ação de execução após o executado constituir advogado e indicar bens à penhora, independentemente da oposição ou não de embargos do devedor à execução. Precedentes.

2. Na hipótese, o Tribunal de origem, com base nos elementos fático-probatórios constantes dos autos, concluiu que quem deu causa à propositura da demanda foi a recorrente. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ.

3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 1.849.703/CE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 2/4/2020) (grifei)

E ainda: REsp 1682215/MG.

Pelo exposto,
nego
provimento ao Recurso.

Em razão do resultado do julgamento, majoro a verba honorária para R$ 2.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023